Tribunal: TJMT
Processo: 1011097-13.2022.8.11.0006
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011097-13.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 071.793.681-30 (APELANTE), NELSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 411.435.311-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011097-13.2022.8.11.0006

APELANTE: MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento do STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011097-13.2022.8.11.0006

APELANTE: MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Magdiel Matheus de Almeida Braz contra decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou-o à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, substituída por uma restritiva de direito, nos moldes e condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais (id. 235388803).

Nas razões recursais, o apelante insurgiu em relação à dosimetria da pena. Sustentou que a menoridade relativa deve ser sempre valorada, em observância aos princípios da individualização da pena, da culpabilidade e da legalidade, ressaltando a superação da Súmula 231 do STJ.

Assim, pleiteia
“reformar a sentença impugnada, a fim de (i) superar a vedação do enunciado de n. 231 da Súmula do STJ, para reduzir as penas intermediárias, de prisão e de multa, em fração superior a 1/6, para a atenuante preponderante incidente no caso, i.e., a prevista no art. 65, inciso I, do CP, já reconhecida na Instância de Piso
.”

Por fim,
“Em não sendo acolhida a pretensão recursal supra, (ii) pugna pelo pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos normativos ora invocados, quer pela via da direta referência a eles no próprio texto das presentes razões, quer pela via da remissiva adoção dos fundamentos de voto condutor de precedente cuja ementa conste em nota de final de texto, para fins de prequestionamento, necessário à admissão de eventuais recursos extraordinários.”
(
Sic
– id. 235388820).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 235388822).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 239663656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024